Tribunal: TJMT
Processo: 1005211-82.2021.8.11.0001
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005211-82.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Diárias e Outras Indenizações]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[NAIR PACHECO DIAS DA SILVA - CPF: 537.746.041-34 (RECORRENTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA DE CRÉDITOS TRABALHISTAS – PROFESSORA – CONTRATAÇÃO POR PRAZO DETERMINADO PARA ATENDER À NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO – NULIDADE DOS CONTRATOS – VIOLAÇÃO AO ART. 37, § 2º, DA CF E A LEI MUNICIPAL Nº 2.613/2003 – DIREITO AO DEPÓSITO DO FGTS – ART. 19-A DA LEI Nº 8.036/90 – FÉRIAS REMUNERADAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL – TEMA 551 DO STF - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO.

1. A Administração Pública é regida pelos princípios previstos no artigo 37, caput, da Constituição Federal, especialmente pelo princípio da legalidade.

2. O contrato da parte autora, sem justificativa razoável, perdurou por longo período, contrariando a natureza temporária da contratação válida. A prorrogação sucessiva dos contratos pelo período duradouro que foi assinalado, demonstra a nulidade da contratação.

3. Assim, a servidora faz jus ao levantamento do FGTS referente ao período trabalhado (Tema 916), bem como ao recebimento das férias remuneradas acrescidas do terço constitucional (Tema 551) e 13º salário. Excluídas as verbas já recebidas, conforme ficha financeira.

4. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face de sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, para declarar a nulidade dos contratos temporários pactuados no período de 09/2017 a 12/2019 e CONDENAR o requerido a pagar o valor de 8% sobre a remuneração bruta (correspondente ao percentual a título de FGTS), nos períodos de contratação temporária compreendidos entre as datas 09/2017 a 12/2019, devidamente corrigido.

Nas razões recursais, a Reclamante pleiteia o pagamento das verbas trabalhistas referentes as férias e ao 1/3 (um terço) de férias, bem como, os valores referentes ao 13º salário com base na remuneração integral, alegando que a ausência de pagamentos de tais verbas acarreta o enriquecimento sem causa da Administração Pública.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR

Deferimento de Justiça Gratuita

Analisando detidamente os autos, verifica-se que o Juízo de primeiro grau recebeu o recurso inominado interposto, contudo não analisou o pedido de gratuidade de justiça realizado pela reclamante.

Pois bem, a hipótese é de concessão da benesse, posto que a requerente alegou não ter condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência.

Aliado a isso, a parte recorrida não trouxe aos autos elementos concretos que desconstituam a hipossuficiência alegada da reclamante, de modo que não há como negar o direito ante a ausência de prova em contrário, com vistas ao artigo art. 5º, LXXIV da Constituição Federal e ao artigo 98, do Código de Processo Civil.

Desse modo, concedo o benefício da gratuidade da justiça à recorrente e determino o processamento regular do recurso, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Passo ao exame do mérito.

O cerne do recurso restringe-se em saber se a parte Reclamante faz jus ou não ao 13º salário, férias remuneradas acrescidas de 1/3 constitucional, quando da rescisão dos contratos temporários firmados com o Estado de Mato Grosso, com sucessivas renovações/prorrogações, relativos ao período não prescrito.

Na sentença homologada pela magistrada do Juizado Especial da Fazenda da Comarca de Cuiabá, foi declarado nulos os contratos temporários e os pedidos sobre as verbas rescisórias foram julgados parcialmente procedentes, tão somente para condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento do FGTS, julgando improcedentes os pedidos sobre 13º salário, 1/3 constitucional e férias.

Extrai-se do conjunto probatório encartado aos autos que a Reclamante foi contratada para o cargo de professora, a fim de atender necessidade temporária e excepcional de interesse público, durante os períodos de 200404/11/04 a 23/12/04 e 22/09/17 a 20/12/19.

Nota-se que a presente ação foi proposta em 09/02/2021, estando prescrita a pretensão em relação ao período de 2004, fato não controvertido nos autos.

Analisando os documentos juntados aos autos, constata-se que os sucessivos contratos temporários extrapolaram o prazo máximo de 24 meses, considerando que Lei Complementar nº 600, de 19 de dezembro de 2017, admite a contratação temporária por 12 (doze meses), prorrogáveis por igual período. Segundo as informações extraída da documentação juntada com a petição inicial, a Servidora foi contratada para prestar serviços de professora nos seguintes períodos: 22/09/17 à 29/09/17; 10/10/17 à 22/12/17; 05/02/18 à 21/12/18; 15/02/18 à 21/12/18; 18/02/19 à 20/12/19; e 19/02/19 à 20/12/19.

Nota-se que as contratações têm por objeto a função de professor, para atender a Escola Estadual Nagib Saad em 2017 e a CEJA Profª. Almira de Amorim Silva em 2018 e 2019.

Consta, ainda, nas fichas financeiras juntados pela própria Reclamante, o pagamento de férias e gratificação natalina em alguns contratos, conforme tabela abaixo:

Vínculo

Unidade escolar

Carga horária

Período de contratação

Verbas pagas

Motivo da contratação

9

C.E.J.A.PROF.

ALMIRA DE

AMORIM SILVA CUIABÁ

15

19/02/19 à 20/12/19

Gratificação Natalina

Férias Proporcional

Contrato celebrado para fins de aulas residuais.

8

C.E.J.A.PROF.

ALMIRA DE

AMORIM SILVA CUIABÁ

10

18/02/19 à 20/12/19

Gratificação Natalina

Férias

Contrato celebrado para complementação temporária do quadro administrativo.

7

C.E.J.A. Prof.

ALMIRA DE

AMORIM SILVA

04

15/02/18 à 21/12/18

Gratificação Natalina

Contrato celebrado para complementação temporária do quadro administrativo.

6

C.E.J.A.PROF.

ALMIRA DE

AMORIM SILVA CUIABÁ

16

05/02/18 à 21/12/18

Gratificação Natalina

Contrato celebrado para complementação temporária do quadro administrativo.

5

EE NAGIB

SAAD - SANTO

ANTONIO DO LEVERGER

20

10/10/17 à 22/12/17

Gratificação Natalina

Contrato celebrado para continuidade de serviço público essencial.

4

EE NAGIB

SAAD - SANTO

ANTONIO DO LEVERGER

16

22/09/17 à 29/09/17

Não foram pagas

Contrato celebrado em substituição de professor licenciado por luto.

3

EEPG - DR.

MARIO DE CASTRO

24

04/1 1 /04 à 23/12/04

prescrito

Contrato celebrado para continuidade de serviço público essencial.

Na hipótese dos autos, os contratos temporários celebradas entre as partes têm por objeto a admissão de professor para atender situação excepcional de interesse público. Entretanto, a renovação dos períodos das contratações excede o limite máximo de 24 meses previsto na lei de regência estadual.

Em que pese a contratação tenha por objeto instituições de ensinos diferentes, com cargas horárias diversas e interrupções dos contratos, exatamente, no período de férias letivas, conforme se observa nas contratações firmadas no ano de 2017 e nos anos seguinte de 2018 a 2019, verifica-se que as sucessivas renovações caracteriza o desvirtuamento do contrato temporário, pois o regime jurídico-administrativo reveste-se de formalidades das quais não se pode desviar-se, sob pena de macular o princípio da legalidade, diante da contratação sem prévio concurso público.

É sabido que a Administração Pública é regida, entre outros, pelo Princípio da Legalidade, capitulado no artigo 37 da Constituição Federal, e a possibilidade de contratação temporária, por tempo determinado está prevista no art. 37, inciso IX, da CF.

Com efeito, tal contratação de natureza temporária deve ocorrer por tempo determinado, com fundamento no excepcional interesse público, cuja contratação integrará o regime jurídico administrativo especial, tendo em vista sua caracterização precária e diversa da contratação por meio de concurso público ou estatutário.

Recentemente, o Poder Executivo do Estado de Mato Grosso alterou a redação da Lei Complementar nº 600, de 19 de dezembro de 2017, que versam sobre a
contratação por tempo determinado nos casos de contração de professor substituto.

Não obstante as alterações legislativas introduzidas pela Lei Complementar n. 719/2022, a nova ordem legal não alcança situações já consolidadas, sob pena de afronta aos princípios básicos de direito intertemporal previstos nos art. 5. º, XXXVI, da Constituição Federal e art. 6º da LINDB.

Assim, na época dos fatos, admitia-se a contratação de professor em caráter temporário, desde que observado os critérios estabelecidos em seu artigo 2º e artigo 18 da Lei Complementar n. 600/2017, que assim dispunha:

“Art. 2º Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público:

I - assistência a emergências em saúde pública, inclusive surtos epidemiológicos;

II - realização de recenseamentos;

III - assistência a situações de calamidade pública;

IV - admissão de professores substitutos ou professores visitantes, inclusive estrangeiros, pela:

a) Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso - UNEMAT;

b) Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer - SEDUC;

(...)

Art. 11 As contratações de pessoal por tempo determinado observarão o prazo máximo de:

I - 06 (seis) meses, nas hipóteses previstas nos incisos I, III, IX, XI e XIII do art. 2º desta Lei Complementar;

II - 12 (doze) meses, nas hipóteses previstas nos incisos II, IV, V, VI e VIII do art. 2º; nos incisos I, II e IV do art. 4º e no art. 6º desta Lei Complementar;

(...)

§ 2º Apenas os prazos estabelecidos nos incisos I, II e III deste artigo admitem prorrogação, por igual período, desde que permaneçam as condições que ensejaram a contratação.

(...)

Art. 18 O contratado segundo os termos desta Lei Complementar não poderá:

I - receber atribuições, funções ou encargos não previstos no contrato celebrado com o órgão/entidade;

II - ser nomeado ou designado, ainda que a título precário ou em substituição, para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança;

III - ser novamente contratado, com fundamento nesta Lei Complementar, antes de decorridos 12 (doze) meses do encerramento de seu contrato anterior, salvo nas hipóteses dos incisos I, III, IX, XI, XII e XIV do art. 2º desta Lei Complementar.

Nota-se que a Lei

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema de Repercussão Geral 612, estabeleceu os requisitos necessários à validade da contratação temporária em relação à determinação constitucional e uma vez preenchidos, é lícito o contrato. Todavia, ocorrendo o desvirtuamento do instituto, o contrato é nulo.

Quando declarada a nulidade da contratação, quanto aos direitos do trabalhador temporário, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 705.140/RS (Tema 916 STF), submetido ao regime de repercussão geral, firmou posicionamento no sentido de que as contratações ilegítimas não geram efeitos jurídicos válidos, de modo a gerar direito ao recebimento do salário e recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS.

CONSTITUCIONAL E TRABALHO. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO. NULIDADE. EFEITOS JURÍDICOS ADMISSÍVEIS EM RELAÇÃO A EMPREGADOS: PAGAMENTO DE SALDO SALARIAL E LEVANTAMENTO DE FGTS (RE 596.478 - REPERCUSSÃO GERAL). INEXIGIBILIDADE DE OUTRAS VERBAS, MESMO A TÍTULO INDENIZATÓRIO. 1. Conforme reiteradamente afirmado pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição de 1988 reprova severamente as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público, cominando a sua nulidade e impondo sanções à autoridade responsável (CF, art. 37, § 2º). 2. No que se refere a empregados, essas contratações ilegítimas não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS. 3. Recurso extraordinário desprovido.

(RE 705140, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 28/08/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-217 DIVULG 04-11-2014 PUBLIC 05-11-2014)

Destaca-se ainda que no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.066.677, o Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese:

“Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou
(II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações
” – destacamos.

Assim, as verbas de ordem constitucional e sociais são inafastáveis, por isso o servidor contratado faz jus ao recebimento de 13º, férias e terço constitucional.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – CONTRATO TEMPORÁRIO – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DO ESTADO – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA – IRREGULARIDADE NA CONTRATAÇÃO – DESCARACTERIZAÇÃO DO CONTRATO TEMPORÁRIO – NULIDADE DOS CONTRATOS – DIREITO ÀS VERBAS CONSTITUCIONAIS – DIREITO AO RECOLHIMENTO DO FGTS E SALÁRIO – DIREITO A FÉRIAS E ADICIONAL DE UM TERÇO – ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STF E STJ – REPERCUSSÃO GERAL NO STF – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. É pacífico o entendimento jurisprudencial acerca do reconhecimento do direito do trabalhador aos depósitos do FGTS relativos ao período laborado, nos casos em que há vício na contratação por tempo determinado. Havendo renovações sucessivas de contrato administrativo de trabalho, descaracterizando o caráter excepcional, acertada a sentença que declarou a nulidade dos contratos temporários e condenou a parte promovida, ora Recorrente, ao pagamento das diferenças de salário e do valor correspondente ao FGTS não recolhido durante a vigência dos referidos contratos. O STF, ao apreciar o tema 551 da repercussão geral, negou provimento ao recurso extraordinário e fixou a seguinte tese: "Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações". Assim, o servidor público contratado temporariamente, reconhecida a nulidade do pacto, também faz jus a percepção de férias remuneradas acrescidas de 1/3 (um terço) constitucional, uma vez que os direitos sociais são para ele estendidos, nos termos do art. 39, § 3.º, da CRFB/88. Sentença mantida. Recurso desprovido.

(TJ-MT 10009861720208110013 MT, Relator: LUCIA PERUFFO, Data de Julgamento: 29/04/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 30/04/2021)

Dentro desse contexto, a sentença merece reforma parcial para conceder as verbas relativas ao 13° salário, férias remuneradas acrescidas do 1/3 constitucional, no período reconhecido pela sentença recorrida.

Sobre o tema, vale destacar recente julgado da Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo acerca desse assunto:

REEXAME NECESSÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE – CONTRATAÇÃO POR PRAZO DETERMINADO PARA ATENDER À NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO – NULIDADE DOS CONTRATOS – VIOLAÇÃO AO ART. 37, § 2º, DA CF E A LEI MUNICIPAL Nº 2.613/2003 –
DIREITO AO DEPÓSITO DO FGTS – ART. 19-A DA LEI Nº 8.036/90 – DÉCIMO TERCEIRO E FÉRIAS REMUNERADAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL – TEMA 551 DO STF - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. (TJ/MT, Número Único: 0000830-21.2016.8.11.0002, Classe: Apelação/Remessa Necessária Cível (1728), Relator: Des. YALE SABO MENDES, Data de Julgamento 03/05/2021) – destacamos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para condenar a parte recorrida ao pagamento dos valores referentes às férias e ao 1/3 (um terço) de férias, bem como, aos valores referentes ao 13º salário, no período de contratação temporária compreendido de 09/2017 a 12/2019, a ser apurado em liquidação por simples cálculos, descontando as verbas já recebidas e anotadas na ficha financeira juntada aos autos no Id.
98203480
, mantendo incólumes os demais termos da sentença..

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2022